Tribunal: TJDFT
Processo: 0737558-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. VARA DE FAMÍLIA. SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE DO MENOR. CONDUTA VIOLENTA DOS PAIS.
I – Constatada a situação de risco e de vulnerabilidade do menor, diante dos indícios de ameaça e violação aos seus direitos por eventual alienação parental, consoante as provas nos autos sobre a conduta violenta e desarmônica dos genitores, a competência para processar e julgar a ação de modificação de guarda é da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Arts. 148, parágrafo único, c/c 98, inc. II, do ECA, e art. 30, § 1o, inc. II, da Lei no 11.697/2008.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.